Tribunal: TRF3
Processo: 5025683-30.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
573/575)

5025683-30.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 29/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 29/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025683-30.2021.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LIVIA BALBINO FONSECA SILVA - SP169042-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA SILVA SANTOS - SP467613-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS DENOMINADAS “INCENTIVO DESEMPENHO” E “PRÊMIOS”. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. VALORAÇÃO DAS PROVAS DOCUMENTAIS. MULTA. QUALIFICAÇÃO COMO MULTA DE OFÍCIO. TEMA 1079/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DEPÓSITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa.

Inexistente erro material quanto à alegada necessidade de prova pericial, uma vez que o acórdão consignou, de forma expressa, a suficiência do conjunto probatório constante dos autos administrativos e a inexistência de fato técnico controvertido a justificar a produção da prova.

Ausente obscuridade ou omissão na valoração dos documentos apresentados, tendo o julgado explicitado que os elementos juntados não comprovam o efetivo pagamento das verbas sob natureza eventual ou indenizatória.

Correta a qualificação da penalidade aplicada como multa de ofício, decorrente de lançamento efetuado mediante procedimento fiscal, nos termos da legislação de regência.

Inocorrente omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 1079/STJ, devidamente examinada no acórdão, com expressa consignação de que o depósito judicial não implica reconhecimento do direito material discutido.

Alegações que traduzem mero inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado pelo colegiado.

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5025683-30.2021.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LIVIA BALBINO FONSECA SILVA - SP169042-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA SILVA SANTOS - SP467613-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face do acórdão proferido por esta Corte, nos quais a embargante alega, em síntese, (i) erros materiais: notadamente a afirmação de que teria solicitado prova pericial de ofício (quando, segundo sustenta, apenas deduziu ser necessária a designação de perícia caso o juízo entendesse insuficientes as provas) e a incorreta qualificação da multa do lançamento como “multa de ofício” (sustendo que a autuação indica multa de mora com fundamentação no art. 35 da Lei 8.212/91, e que o art. 35‐A é superveniente); (ii) obscuridade: quanto ao trecho que considera insuficientes os documentos juntados (fls. 109/132), diante da afirmação de que a autuação e decisões administrativas já identificam as verbas como PRÊMIOS e INCENTIVO DESEMPENHO; e (iii) omissões: por ausência de manifestação expressa sobre documentos específicos (manual interno, regulamento de remuneração variável, acordo coletivo PPR) que, segundo a embargante, comprovariam a natureza eventual/desvinculada das verbas, e por não ter sido enfrentada a aplicação da modulação de efeitos do Tema 1079/STJ ao caso concreto, em especial diante de tutela deferida com depósito judicial em 27/09/2021. Como providência, a embargante requer a correção dos erros materiais, o saneamento da obscuridade e o suprimento das omissões, com prequestionamento das matérias, e pede, subsidiariamente, efeitos modificativos quanto à natureza/fundamento da multa e consequente revisão de sucumbência e despesas processuais.

A União, por sua vez, apresentou resposta opositiva sustentando a inadmissibilidade dos embargos. Afirma que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a ensejar embargos nos termos do art. 1.022 do CPC/NCPC, que a peça embargatória busca, na prática, substituir a decisão recorrida por outra (o que não é cabível nos embargos declaratórios), e requereu a manutenção integral do acórdão. A oposição invoca, como fundamento processual, o rol de hipóteses de cabimento dos embargos e precedentes que afastam a utilização dos embargos como meio de reforma do julgado.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face do acórdão proferido por esta Corte que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de anulação do auto de infração lavrado no processo administrativo fiscal, e que apreciou, entre outras matérias, a natureza jurídica das verbas pagas a título de “Incentivo Desempenho” e “Prêmios”, a necessidade de prova pericial e a aplicação da modulação do Tema 1079/STJ.

É o relatório.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se revelam, entretanto, presentes, no caso concreto, os vícios autorizadores do acolhimento dos embargos, porquanto o acórdão examinou expressa e suficientemente as matérias suscitadas, conforme transcrito a seguir.

A respeito da alegada necessidade de prova pericial, o acórdão decidiu (literalmente):

"A parte autora sustenta que a complexidade da matéria justificaria a designação de prova pericial de ofício pelo juízo, nos termos do art. 370 do CPC/2015. Entretanto, a prova pericial não é obrigatória, cabendo ao juiz a análise da necessidade de sua produção à luz do princípio do livre convencimento motivado. No caso, os elementos constantes dos autos administrativos foram suficientes à formação do convencimento judicial, sendo que a parte autora sequer demonstrou a existência de fato técnico controvertido cuja elucidação exigisse prova especializada. Inexistente, assim, qualquer nulidade processual."

Quanto à valoração dos documentos acostados (fls. 109/132) e à natureza das verbas, o acórdão registrou, literal e expressamente:

"Os documentos constantes às fls. 109/132 (ID 334578072) limitam-se a descrever os programas de incentivo, seus critérios de cálculo e diretrizes gerais, não comprovando, contudo, que os valores questionados foram efetivamente pagos sob tais títulos. Diante da ausência dessa demonstração, não há como reconhecer a natureza indenizatória ou eventual dos pagamentos efetuados, subsistindo a incidência das contribuições sobre tais valores."

Relativamente à qualificação da multa, o acórdão fundamentou-se nos dispositivos aplicáveis e consignou, na parte que trata do tema, o seguinte trecho (transcrito literal):

"Contudo, observa‐se que o lançamento em questão se refere a multa de ofício, e não multa de mora. A multa fixada no auto de infração decorre da constatação de descumprimento de obrigação tributária principal mediante procedimento fiscal, sendo aplicada nos termos do art. 35‐A da Lei n.o 8.212/1991. A multa aplicada é uma sanção punitiva com natureza indenizatória, caracterizando‐se como uma penalidade pecuniária que visa indenizar o Estado pelas inconveniências a ele ocasionadas pelo descumprimento pelo contribuinte de sua obrigação legal de pagar o tributo no tempo devido."

E, quanto à modulação do Tema 1079/STJ e ao efeito do depósito judicial, o acórdão examinou a questão e decidiu nos termos em que se segue (transcrição literal):

"Submetida a matéria a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1079), em 13/03/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp n.o 1905870/PR, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, e, por maioria, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora, foi determinada a modulação dos efeitos do julgado com relação às empresas que ingressaram com a ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do julgamento, a saber, em 13/12/2023, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringida, no entanto, a limitação da base de cálculo até a publicação do acórdão, ocorrida em 02/05/2024. ... Ressalte‐se, contudo, que tal provimento fundamentou‐se exclusivamente na suspensão da exigibilidade via depósito judicial, sem incursão no mérito da demanda, que versa sobre a natureza remuneratória, ou não, das verbas 'Incentivo Desempenho' e 'Prêmios'. Por conseguinte, ante a ausência de provimento jurisdicional que tenha efetivamente reconhecido o direito material à limitação da base de cálculo (limite de 20 salários‐mínimos), a parte não faz jus ao recolhimento das contribuições com base limitada no período compreendido entre os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e a data da publicação do referido acórdão paradigma"

Da análise literal dessas passagens extrai‐se que o colegiado examinou, de forma direta e motivada, os pontos apontados nos embargos: a questão da perícia, a valoração e suficiência dos documentos acostados, a natureza da multa e a aplicação da modulação do Tema 1079.

As alegações constantes na peça embargatória traduzem inconformismo com o juízo de reexame do Tribunal sobre matéria de fato e de grau de persuasão das provas, bem como pedido de reforma do decidido, providência vedada nos embargos de declaração quando intentam, na prática, o reexame do mérito.

Ante o exposto, não vislumbram‐se omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a autorizar o acolhimento dos embargos de declaração.

Diante disso, com base na fundamentação supra, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e mantenho integralmente o acórdão embargado.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS DENOMINADAS “INCENTIVO DESEMPENHO” E “PRÊMIOS”. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. VALORAÇÃO DAS PROVAS DOCUMENTAIS. MULTA. QUALIFICAÇÃO COMO MULTA DE OFÍCIO. TEMA 1079/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DEPÓSITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa.

Inexistente erro material quanto à alegada necessidade de prova pericial, uma vez que o acórdão consignou, de forma expressa, a suficiência do conjunto probatório constante dos autos administrativos e a inexistência de fato técnico controvertido a justificar a produção da prova.

Ausente obscuridade ou omissão na valoração dos documentos apresentados, tendo o julgado explicitado que os elementos juntados não comprovam o efetivo pagamento das verbas sob natureza eventual ou indenizatória.

Correta a qualificação da penalidade aplicada como multa de ofício, decorrente de lançamento efetuado mediante procedimento fiscal, nos termos da legislação de regência.

Inocorrente omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 1079/STJ, devidamente examinada no acórdão, com expressa consignação de que o depósito judicial não implica reconhecimento do direito material discutido.

Alegações que traduzem mero inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado pelo colegiado.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão